Tribunal: TJDFT
Processo: 0718182-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718182-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANGELISTA SOARES BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVANGELISTA SOARES BRANDÃO, representado por VALNEIDE ALVES COELHO BRANDÃO, objetivando a imediata internação em leito de UTI. A liminar foi indeferida pelo juízo plantonista; porém, deferida por este julgador após notícia de piora do quadro. Em seguida, a Defensoria Pública noticiou o óbito do agravante e a perda do objeto. DECIDO. A notícia de falecimento do recorrente enseja na perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo por perda superveniente do interesse recursal. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator